Tribunal: TJDFT
Processo: 0747982-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747982-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: MARA NUBIA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede de Execução de Título Extrajudicial n. 0701556-63.2024.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel ao fundamento de que o pleito já fora analisado no ID 206950185 (IDs 213668052 e 214184701). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de determinação de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel porquanto a dívida objeto da ação se refere a débitos condominiais, possuindo, portanto, natureza propter rem. Ressalta que o imóvel gerador dos encargos condominiais fazer parte de programa habitacional não é óbice para que os direitos aquisitivos do promitente comprador sejam penhorados, consoante entendimento expresso nos precedentes que colaciona. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que o recurso seja provido para determinar a realização da penhora do imóvel localizado na Quadra 04, Conjunto 01, Lote 06, 2a Etapa, Bloco “K”, Apartamento 204, Paranoá – DF, CEP 71.587-100. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 66060653. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisão anterior. O d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente, contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Daniel Amorim Assumpção Neves1, a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, em 08/08/2024, foi exarada decisão indeferindo o pedido do agravante para que fosse determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que gerou os débitos condominiais (ID 206950185 dos autos de referência). Por meio do petitório de ID 207028959 dos autos originários, o agravante exarou ciência da decisão, consignando expressamente não possuir interesse de manifestação. Com isso, fora determinada a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Posteriormente, em 21/08/2024, o agravante pleiteou a penhora do imóvel e, por meio da decisão de ID 209136664 dos autos de referência, determinou que o recorrente apresentasse a certidão de ônus demonstrando o levantamento da anotação de alienação fiduciária e a resolução da propriedade plena em favor da executada. Essa diligência não foi atendida pela parte que, em sequência, por meio do petitório de ID 212004521 dos autos de origem, pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, resultando na prolação da decisão agravada. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido nos seguintes termos: A parte autora requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador das dívidas condominiais. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que o pleito já foi analisado no ID 206950185. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 19/08/2030. Opostos embargos de declaração foram rejeitados, restando consignado na decisão: Inicialmente, verifica-se nos autos que o exequente postulou (ID 206253853) a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador das dívidas condominiais. Tal pleito foi apreciado por este Juízo em decisão de ID 206950185, na qual restou definida a impossibilidade da penhora dos direitos aquisitivos, tendo sido o pedido indeferido e o exequente intimado a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Cumpre destacar que, à luz do art. 1.015 do CPC, poderia o exequente, no mesmo prazo, opor agravo de instrumento contra essa decisão, o que não o fez. Portanto, como não houve efetiva localização de bens pelo exequente, mas mera reiteração de pedido já analisado e resolvido anteriormente, foi proferida a decisão de ID 213668052, em que não se verifica qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão lógica. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves2 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior3, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que o agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, caracterizando a preclusão lógica a respeito da questão, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 às 17:07:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548). [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.